Tribunal: TJES
Processo: 5022636-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022636-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO MARCELO VIANA LANGA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022636-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO MARCELO VIANA LANGA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
(APONTAR ARMA MUNICIADA CONTRA POLICIAIS). RISCO À ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL (REGISTROS POLICIAIS ANTERIORES). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra amparo na prova da materialidade e nos indícios de autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e resistência (art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 329 do CP).

A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
do paciente que, ao ser abordado, empunhou e apontou uma pistola calibre 7,65mm, carregada com sete munições, em direção à guarnição policial.

O comportamento audacioso de enfrentar agentes de segurança pública em serviço com armamento pronto para uso demonstra periculosidade que justifica a medida extrema, extrapolando a gravidade abstrata dos tipos penais imputados.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a existência de registros policiais anteriores (boletins de ocorrência) por posse de entorpecentes, crimes contra a pessoa e tráfico de drogas denota risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para resguardar o meio social.

Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e o fato de possuir filho menor — não possuem caráter absoluto e não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco à ordem pública identificado no caso concreto.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022636-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO MARCELO VIANA LANGA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se impetrante contra decisão que manteve custódia preventiva de
OTAVIO MARCELO VIANA LANGA
, alegando inexistência de requisitos autorizadores e presença de condições pessoais favoráveis.

Pelo que consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 23/12/2025, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência (artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 329 do Código Penal)

.

Em audiência realizada em 25/12/2025, prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Impetrante sustenta, em síntese: (a) ausência de fundamentação concreta do decreto prisional; (b) desproporcionalidade da segregação cautelar; (c) presença de condições pessoais favoráveis, destacando primariedade, bons antecedentes e fato de ser pai de criança de seis meses; e (d) suficiência das medidas cautelares alternativas do art.

319 do CPP.

Irresignação não merece prosperar
.

Análise da decisão fustigada e elementos informativos demonstra que materialidade e indícios de autoria estão satisfatoriamente comprovados. Policiais militares relataram que, após receberem informações sobre negociação de arma de fogo, abordaram veículo GM Onix ocupado pelo paciente. Segundo depoimentos, o paciente, no banco do passageiro, empunhou o armamento, apontou-o em direção à guarnição, enquanto condutor arrancou bruscamente contra policiais.

Com paciente foi apreendida pistola Beretta, calibre 7,65mm, alimentada e carregada com sete munições.

Embora paciente negue ter apontado arma, depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e encontram amparo na apreensão do objeto bélico.

Diante dos referidos fatos, a fundamentação da prisão preventiva mostra-se idônea e pautada na gravidade concreta da conduta. O
m
odus operandi
empregado revela especial periculosidade e audácia, consistente no ato de apontar arma municiada contra agentes de segurança em serviço
. Tal circunstância evidencia risco real à ordem pública, extrapolando mera gravidade abstrata do tipo penal.

Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modo de execução, justificam segregação cautelar para resguardar meio social.

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que estava na posse de uma espingarda calibre 12, que possuía registro de furto, e munições para venda e quebrou o seu celular no momento da abordagem policial, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva, vez que o réu possui maus antecedentes, ostentando condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico.
3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

(AgRg no HC n. 928.007/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

No tocante ao antecedentes do paciente, tem-se que eventuais condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não possuem caráter absoluto. Jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que tais atributos, isoladamente, não impedem custódia cautelar quando presentes fundamentos do art. 312 do CPP. Da mesma forma, fato de ser pai de criança pequena não autoriza, por si só, liberdade provisória diante da periculosidade demonstrada no caso concreto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À AÇÃO POLICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE CONFIGURADO PELO DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ARMA DE FOGO PRODUTO DE FURTO E MUNIÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade
, residência fixa ou trabalho lícito, não afastam a necessidade
de segregação cautelar
quando presentes fundamentos idôneos para sua decretação.
(AgRg no RHC n. 219.496/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025.)

Ademais, embora a defesa se apoie no argumento da primariedade técnica, não se pode olvidar, para fins de custódia cautelar, a existência de três registros policiais, no quais se apura a
p
osse/uso de Entorpecentes (Maconha)
BU nº
48804040
, ocorrido em 06/09/2022; c
rimes Contra a Pessoa:
BU nº
5693247A
, ocorrido em 15/01/2023; e t
ráfico de Entorpecentes e Colisão com Vítima não Fatal:
BU nº
57843909
(
Id.

17653070)
,
ocorrido em 23/07/2023, o que deve ser levado em consideração na análise a prisão cautelar.
Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DO MANDADO DE PRISÃO ANTERIOR. TEMA NÃO DEBATIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no HC n. 908.662/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO AFERÍVEIS VIA WRIT.
PRISÃO
TEMPORÁRIA. IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA
PRISÃO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]

No caso em análise, foram identificados elementos concretos suficientes para justificar a privação
cautelar
da liberdade, a fim
de
assegurar o adequado prosseguimento da investigação criminal. Foi indicado que o paciente estaria armazenando, em sua residência, uma quantidade significativa
de
drogas, armas
de
fogo
de
diversos calibres e dinheiro proveniente da prática
de
tráfico
de
entorpecentes. Ressalta-se, ainda, a existência
de
informações indicando que o acusado utiliza uma motocicleta para simular a função
de
motoboy, dificultando, assim, a ação dos policiais. Além disso,
há múltiplos
boletins

de

ocorrência
registrados em desfavor do paciente
. (
AgRg no RHC n. 212.416/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Quanto à pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, esta revela-se manifestamente insuficiente
. Diante da descrição fática, restrições de menor intensidade não se mostram adequadas para neutralizar risco à ordem pública identificado pela autoridade coatora
.

Inexiste, portanto, ilegalidade ou teratologia a ser reparada, estando a p
risão preventiva devidamente motivada em dados concretos, respeitando princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)